Tribunal: TJDFT
Processo: 0705543-92.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. REMANEJAMENTO DE ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, no qual se buscava garantir a matrícula de estudante com deficiência em classe especial, com professor habilitado em braile, monitor exclusivo e sala adequada no contraturno. A sentença reconheceu a legalidade do remanejamento para a modalidade EJA interventiva, com manutenção do suporte especializado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o estudante com deficiência, anteriormente matriculado em classe especial, teve violado seu direito à educação inclusiva com o remanejamento para a modalidade EJA interventiva, e se a Administração Pública tem o dever jurídico de mantê-lo na instituição anterior, com professor habilitado em braile, monitor exclusivo e estrutura adaptada no contraturno, à luz da legislação constitucional, infraconstitucional e das diretrizes educacionais do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. O direito à educação inclusiva é assegurado pela Constituição Federal (art. 208, III), pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) e pela legislação distrital, exigindo atendimento especializado conforme as necessidades do estudante, sem obrigatoriedade de manutenção de arranjos pedagógicos específicos.
4. A transferência do estudante para a EJA interventiva decorreu de parecer técnico da Diretoria de Educação Inclusiva, estudo de caso anual e histórico pedagógico, indicando adequação à idade, estágio cognitivo e potencial de desenvolvimento.
5. A permanência em classe especial, modalidade transitória e excepcional, por nove anos, destoou dos parâmetros normativos da Secretaria de Educação, que recomendam duração máxima de dois anos.
6. A Administração Pública demonstrou ter mantido o atendimento especializado, com recursos adaptados e ensino em braile, compatível com o novo ambiente pedagógico, afastando-se a alegação de omissão estatal.
7. A atuação judicial em políticas públicas exige prudência e deferência aos critérios técnicos, conforme fixado pelo STF no Tema 698, não cabendo impor medidas específicas sem comprovação de ilegalidade ou falha grave do serviço público.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O remanejamento de estudante com deficiência da classe especial para a modalidade EJA interventiva, quando embasado em avaliações técnicas e diretrizes pedagógicas oficiais, não configura afronta ao direito à educação inclusiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 205, 208, III; Lei 13.146/2015, arts. 28, III, V, VII e XI; Lei Distrital 5.310/2014, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 684612, Tema 698; TJDFT, Acórdãos 1938560, 1815224, 1714917, 1741104.